Tribunal: TJBA
Processo: 0562951-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562951-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUA PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: FERNANDO DOS SANTOS FONSECA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação interposta por sociedade empresária, tendo o embargante alegado omissão quanto à análise de elementos probatórios e aplicação de princípios jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: a anuência da locadora quanto a pagamentos parciais; a ausência de impugnação à planilha de débitos; a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão impugnado examinou os elementos constantes dos autos, incluindo o áudio e os documentos apresentados, concluindo pela inexistência de novação objetiva.

5. A decisão colegiada considerou expressamente a ausência de impugnação à planilha de débitos, bem como a inexistência de acordo verbal válido e eficaz.
6. A conduta da locadora foi interpretada como tentativa de composição amigável, e não como renúncia ao valor pactuado.

7. A boa-fé objetiva foi apreciada no contexto da relação contratual, afastando-se a existência de comportamento contraditório por parte da locadora.
8. Quanto à distribuição do ônus da prova, o acórdão reconheceu, ainda que de forma implícita, que caberia ao locatário comprovar a existência de repactuação contratual.

9. Inexistência de omissão ou vício que justifique o acolhimento dos embargos, cuja motivação revela mero inconformismo com a decisão.

10. A finalidade de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição de embargos quando ausente qualquer vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela relativa a ponto que deveria ter sido enfrentado na decisão, e não à ausência de exame de todos os argumentos das partes. 2. Não cabe a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0562951-62.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FERNANDO DOS SANTOS FONSECA

e como embargada
LUA PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator